Tribunal: STF
Processo: RE 1314382
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIAO.
    Os apelos extremos de TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA 'COM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO ÀS MARGENS DE FERROVIA. ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. TRÂNSITO DE TREM DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. DIREITO À MORADIA E DIGNIDADE HUMANA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO A JUSTIFICAR A LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPOSTA. PONDERAÇÃO DE DIREITOS E INTERESSES. 
    1. Apelações,da Transnordestina Logística S/A, ANTT e DNIT em face da sentença que julgou improcedénte ação de reintegração de posse cumulada com demolitória. A ação tem como escopo a desocupação e a demolição das construções já existentes da área de trilhos e entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável, na qual não se poderia construir por questões de interesse público. (art. 4° da Lei n° 6.766/79). A sentença julgou improcedente o pedido de reintegração/demolição manejado pela apelante por entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada.
    2. A situação posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo com o laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias. As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi, mas a linha ferroviária encontra-se desativada e em situação de abandono há muitos anos, não havendo'indícios de reativação da linha férrea.
    3. Diante das especificidades do caso, constata-se que estão em análise de um lado o interesse público da limitação administrativa e, de outro, o direito à moradia de mais de 330 famílias. Como no caso está se tratando de área às margens de ferrovia que está inativa há anos e não existem indícios de reativação da malha I ferroviária, entende-se que o 'direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas deve prevalecer, enquanto não aparecer fato novo.
    4. Apelações a que se nega provimento”.
    Opostos os embargos de declaração por TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º e 183, § 3º, da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O objeto desta ação cinge-se à desocupação e à demolição das construções já existentes da área -de trilhos e do seu entorno, faixa de 15 metros de largura que seria afeta por limitação administrativa, área não edificável; na qual não se poderia construir por questões de interesse público.
    O art. 4° da Lei n° 6.766/79 reza:
    (...)
    A área non aedificandi corresponde, em regra, a um espaço de,15 (quinze) metros do limite da ferrovia, na qual não podem ser, erguidas construções, consoante a regulamentação supra. Tal limitação tem como escopo, resguardar tanto a segurança das pessoas como dos bens trafegáveis no entorno de ferrovias e rodovias, propiciando o Poder Público, ou à concessionária do serviço ' respectivo, condições de realizar obras de conservação das vias.
    A sentença recorrida entendeu pela improcedência da ação, em face das peculiaridades do caso, em comento, que fugiriam à regra geral por entender que o trânsito de trens na malha ‘objeto' dos autos se encontra - totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos.' Ademais, sopesou os valores em debate e concluiu' pela ausência de interesse público a justificar a limitação administrativa, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada.
    Entendo não merecer reparos a sentença recorrida. Apesar de a jurisprudência dominante entender pela impossibilidade « de construção às margens das. ferrovias, sujeita à limitação administrativa, já se vê' ,um movimento em sentido contrário dos julgados, dada às especificações do caso concreto.
    Verifica-se que .a situação, posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo como laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias, (fl. 815). As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi (fl. 813, quesito ‘E’), mas a linha ferroviária encontra-se , desativada e em situação de abandono há muitos anos (fl: 813), não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono (fl. 813, quesito "4").
    (...)
    Nesse sentido, segue trecho da sentença muito bem fundamentada do MM Juiz Rafael Chalegre da 4a Vara Federal de Campina Grande -PB:
     "32-B. Não se mostra- razoável" determinar a demolição de tais imóveis, quando o perito judicial constatou que o trânsito de trens na linha -próxima às casas encontra-se desativado e sem indícios de reativação em razão da falta de manutenção, dos trilhos e equipamentos. Assim, ante a inexistência de trânsito de trens no local - também não havendo perspectiva de reativação da estação ferroviária - a utilidade de uma área non aedificandi perde sua razão de ser. (...)’
    (...)
    Assim, diante das especificidades do caso concreto e não se verificando risco para os moradores em permanecerem no local, já que, constatada a inativação da malha ferroviária e ausência de indícios de reativação do tráfego de trens na ferrovia objeto dos autos, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer em relação à limitação administrativa imposta, enquanto não aparecer fato novo”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Já quanto à insurgência de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O objeto- desta ação cinge-se à desocupação e à demolição das construções já existentes da área -de trilhos e do seu entorno, faixa . de -15 metros de largura que seria- afeta por limitação administrativa, área não edificável; na qual não se poderia construir por questões de interesse público.
    O art. 4° da Lei n° 6.766/79 reza:
    (...)
    A área non aedificandi corresponde, em regra, a um espaço de,15 (quinze) metros do limite da ferrovia, na qual não podem ser, erguidas construções, consoante' a regulamentação supra. Tal limitação tem como escopo, resguardar tanto a segurança das pessoas como dos bens trafegáveis no entorno de ferrovias e rodovias, propiciando o Poder Público, ou à concessionária do serviço ' respectivo, condições de realizar obras de conservação das vias.
    A sentença recorrida entendeu pela impropedência da ação, em face das peculiaridades do caso, em comento, que fugiriam à regra geral por entender que o trânsito de trens na malha ‘objeto' dos autos se encontra - totalmente desativado e sem perspectivas de reativação, dada à ausência de manutenção das linhas e equipamentos.' Ademais, sopesou os valores em debate e concluiu' pela ausência de interesse público a justificar a limitação administrativa, prevalecendo o direito à moradia da parte apelada.
    Entendo não merecer reparos a sentença recorrida. Apesar de a jurisprudência dominante entender pela impossibilidade de construção às margens das. ferrovias, sujeita à limitação administrativa, ` já se vê' ,um movimento em sentido contrário dos julgados, dada àg especificações do caso concreto.
    Verifica-se que .a situação, posta nos autos é bastante peculiar. Observa-se que, de acordo como laudo pericial constante dos autos, os imóveis construídos às margens da malha ferroviária, ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá dizem respeito à moradia de pelo menos 335 famílias, (fl. 815). As construções estão (parcialmente) dentro da área non aedificandi (fl. 813, quesito ‘E’), mas a linha ferroviária encontra-se , desativada e em situação de abandono há muitos anos (fl: 813), não havendo indícios de reativação da linha férrea que se encontra em total estado de abandono (fl. 813, quesito "4").
    (...)
    Nesse sentido, segue trecho da sentença muito bem fundamentada do MM Juiz Rafael Chalegre da 4a Vara Federal de Campina Grande -PB:
     ‘32-B. Não se mostra- razoável" determinar a demolição de tais imóveis, quando o perito judicial constatou que o trânsito de trens na linha -próxima às casas encontra-se desativado e sem indícios de reativação em razão da falta de manutenção, dos trilhos e equipamentos. Assim, ante a inexistência de trânsito de trens no local - também não havendo perspectiva de reativação da estação ferroviária - a utilidade de uma área non aedificandi perde sua razão de ser. (...)’
    (...)
    Assim, diante das especificidades do caso concreto e não se verificando risco para os moradores em permanecerem no local, já que, constatada a inativação da malha ferroviária e ausência de indícios de reativação do tráfego de trens na ferrovia objeto dos autos, entende-se que o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à moradia das famílias ali instaladas devem prevalecer em relação à limitação administrativa imposta, enquanto não aparecer fato novo”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente